Tribunal: TJDFT
Processo: 0742601-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742601-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIMAR LUIS PASQUALI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Ao julgar o Tema Repetitivo n° 1.000, o c. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 3. Considerando que foi oportunizado ao requerente, mais de uma vez, que instruísse a inicial com documentos que comprovassem minimamente a existência de relação jurídica entre as partes, mas que ele se manteve inerte, a manutenção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, diante do descumprimento da determinação judicial. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que não se justifica o valor da causa excessivo fixado pela parte contrária, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), não guardando razoabilidade. Afirma que o quantum deve ser corrigido, tendo em vista não haver proveito econômico, devendo-se, por conseguinte, corrigir e minorar de ofício o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) artigo 85, caput, e § 8o, do Código de Processo Civil, alegando ser hipossuficiente diante da instituição financeira, não havendo justificativa para ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que teria, como fundamentado acima, sido definido de forma extremamente elevada. Aduz que como a ação em tela não possui proveito econômico, a presente condenação se reveste de caráter punitivo. Discorre sobre o Tema 1.076 do STJ quanto à possibilidade de adotar o critério de equidade. Subsidiariamente, defende a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que, conforme o princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a parte contrária. Na petição de ID. 60113614, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput, e § 8o, e 292, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais e teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016